Tribunal: TCU
Processo: 000.504/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 14/7/2021; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (Quinze) dias, nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 31/1/2022; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, 286, parágrafo único, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Abel Bazilio de Queiroz, por restar intempestivo em período superior a 180 dias e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.504/2020-3 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Abel Bazilio de Queiroz (XXX.901.017-XX). 1.2. Interessados: Abel Bazilio de Queiroz (XXX.901.017-XX); Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Ana Paula Santana de Oliveira (50580/OAB-PE), representando Abel Bazilio de Queiroz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.